Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-41.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de adjudicação compulsória – Sentença de procedência – Recurso do réu – Alegação de que os autores não pagaram integralmente o preço, não tendo decorrido prazo prescricional para exigir o cumprimento da obrigação – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores conferem verossimilhança à alegação de que houve a integralização do preço – Pretensão de exigir as

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de adjudicação compulsória – Sentença de procedência – Recurso do réu – Alegação de que os autores não pagaram integralmente o preço, não tendo decorrido prazo prescricional para exigir o cumprimento da obrigação – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores conferem verossimilhança à alegação de que houve a integralização do preço – Pretensão de exigir as alegadas parcelas em atraso fulminada pela prescrição – Mora ex re, não sendo necessária a notificação prévia para o cômputo do prazo prescricional. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.